Tribunal: TJBA
Processo: 0000038-93.1984.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000038-93.1984.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): FABIO RODRIGUES CORREIA, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA APELADO: NAPOLEAO PUENTE DE SALLES Advogado(s):REGIS LUIS LOPES TRUCCOLO, JOEL FERREIRA RIBEIRO ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, § 1º, DO CPC. ATO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PREJUÍZO AO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução por prescrição intercorrente, apesar da ausência de decisão judicial prévia determinando a suspensão do feito por falta de bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que suspende o processo de execução, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, é um requisito indispensável para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. O procedimento para o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a observância das etapas previstas no art. 921 do CPC, incluindo a prolação de decisão que suspende o feito pelo prazo de 1 (um) ano. 4. A decisão de suspensão não constitui mera formalidade, mas ato processual essencial que confere ciência inequívoca ao credor sobre o início do período que pode culminar na extinção de sua pretensão, garantindo a segurança jurídica e o princípio da não surpresa. 5. A supressão do ato de suspensão formal do processo acarreta nulidade da sentença que decreta a prescrição intercorrente, por configurar erro de procedimento e causar prejuízo manifesto ao exequente, que não foi formalmente alertado sobre o fluxo do prazo extintivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A prolação de decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, é requisito indispensável para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. 2. A ausência do referido ato processual acarreta a nulidade da sentença que extingue o feito com base na prescrição, por caracterizar erro de procedimento e prejuízo à parte exequente." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 921, III, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC 1). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000038-93.1984.8.05.0022, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado NAPOLEAO PUENTE DE SALLES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto